Tribunal: TCU
Processo: 019.989/2025-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao contrato com número 25361 (Objeto: Contratação de prestação de serviços de sistema de identificação e pagamento eletrônico de tarifas de pedágios e estacionamentos, incluindo estacionamento de shoppings, com utilização de etiqueta eletrônica (TAG).)

Inteiro teor:
Acórdão 7884/2025-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos que tratam de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Nota Técnica 2/5361, destinada à contratação de empresa, por dispensa de licitação, para prestação de serviços de sistema de identificação e pagamento eletrônico de tarifas de pedágios e estacionamentos, incluindo estacionamento de shoppings, com utilização de etiqueta eletrônica (TAG), a ser utilizado pelo Presidente do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado do Rio de Janeiro (Sescoop/RJ). Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 237, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, e com o art. 106, § 4o, inciso II, da Resolução-TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, dar ciência dos fatos nela tratados ao Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado do Rio de Janeiro (Sescoop/RJ), à Controladoria-Geral da União e à Auditoria Interna do Sescoop Nacional, para adoção das medidas que entenderem cabíveis, e arquivar o presentes, dando conhecimento deste Acórdão à representante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 019.989/2025-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo No Estado do Rio de Janeiro. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Tales Cavalli Rodrigues da Silva (501479/OAB-SP), representando Neo Consultoria e Administracao de Beneficios Eireli. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.